Tribunal: TJPA
Processo: 0802510-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802510-54.2021.8.14.0000
PACIENTE: BRENO OLIVEIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ART. 266, §4º DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão que indefere o pedido de liminar em
habeas corpus
não pode ser impugnada pelo recurso de agravo regimental,
ex vi
do §4º do art. 266 do Regimento Interno desta Corte.

2.

Agravo regimental não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do agravo regimental, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
BRENO OLIVEIRA DA COSTA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar prolatada em 29/03/2021.

O agravante sustenta que o
decisum
agravado incorreu em equívoco, uma vez que não foi preso com nenhum objeto ilícito e que o fato de ter sido agredido pelos policiais que o prenderam torna nula a prisão em flagrante, que deve ser substituída por outras medidas cautelares.

Pede o provimento do recurso, a fim de que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas do art. 319 do CPP.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Com efeito, o agravante se insurgiu contra a decisão que indeferiu pedido de liminar. Todavia, este provimento jurisdicional não pode ser impugnado por agravo regimental, conforme determina o §4º do art. 266 do Regimento Interno desta Corte,
in verbis
:

§ 4º Não cabe agravo regimental da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento,
bem como em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus
.

Desse modo, o recurso é incabível na espécie.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/04/2021